Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-06.2020.8.11.0111
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000702-06.2020.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO MONTEIRO - CPF: 361.474.439-68 (AGRAVADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), ADEMAR ULIANA NETO - CPF: 884.755.909-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PROVIDA.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2023.
IRDR
Nº
1012668
-
37.2022.8.11.0000
. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação,
para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n.º 30911/2008.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e, a possibilidade de aplicação das teses fixadas no
IRDR
n.
1012668
-
37.2022.8.11.0000
(Tema 09).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do
IRDR

1012668
-
37.2022.8.11.0000
ocorre a
prescrição
da pretensão punitiva após o transcurso de cinco anos para decisão final do processo administrativo.

4. No caso, verifica-se que no processo
nº 30911/2008 houve a prescrição, ante ao decurso de mais de cinco anos entra a
data do ato infrator (05/12/2007) e a decisão final do processo administrativo (08/05/2013).

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor. A pretensão punitiva é atingida pela prescrição quinquenal, contada do ato infracional ou do cessar da conduta, com interrupção pelo auto de infração e pela decisão condenatória recorrível”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, art. 26; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
IRDR
Tema nº 9 e N.U
1012668
-
37.2022.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO MONTEIRO
, para reformar
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos de Ação Ordinária nº 1000702-06.2020.8.11.0111, para reconhecer a prescrição intercorrente e punitiva do débito originário do Auto de Infração n. n. 116506.

Aduz que
“ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso em razão do Processo Administrativo n. 30911/2008 ter permanecido sem movimentação por mais de 03(três) anos, consoante o § 2º, do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, sobretudo entre a data da emissão da decisão interlocutória 29/04/2009 (Id. 35449123 pág. 69/71) e a data da decisão administrativa que confirmou a penalidade de multa em seu desfavor 08/05/2013 (Id. 35449124 pág. 09/14).”.

Alega que “
e não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso. Ainda que o fosse, da análise do processo administrativo verifica-se que este não chegou a ficar paralisado por prazo superior a 3 anos”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID 273238859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO MONTEIRO
, para reformar
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos de Ação Ordinária nº 1000702-06.2020.8.11.0111, para reconhecer a prescrição intercorrente e punitiva do débito originário do Auto de Infração n. n. 116506.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, extrai-se dos autos de origem, que JOÃO MONTEIRO ajuizou Ação Ordinária Com Pedido de Tutela Antecipada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que foi lavrado injustamente em seu desfavor o Auto de Infração n. 116506 imputando-lhe a conduta de
“[...] desmatar a corte raso uma área de 54,93 hectares de floresta amazônica, objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente [...]”
, aplicando-lhe multa no valor de R$ 82.395,00 (oitenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais). Após ser proferida a decisão homologatória do referido auto de infração, houve a interposição de recurso, o qual não foi recebido pela Administração Pública, pois declarada a intempestividade.

Na inicial, o autor defendeu que: a) não possui legitimidade para figurar como autuado no caso em questão; b) que ocorreu a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo instaurado para apurar a infração; c) que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado; d) que o processo administrativo seria nulo em virtude da negativa de recebimento do seu recurso tempestivo; e, e) ausência de intimação do despacho que reconheceu a intempestividade do seu recurso administrativo.

Pugnou ainda, pela concessão de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento do mérito (Id. 231804151 - Pág. 1/35).

A petição inicial foi recebida em 27/07/2020 por decisão que postergou a tutela de urgência (Id. 231804167).

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra a referida sentença, se insurge o apelante.

Nas razões do recurso, argumenta o apelante: (i) ilegitimidade para figurar no polo passivo do procedimento administrativo, vez que há provas nos autos que a degradação ambiental em discussão ocorreu antes da aquisição do imóvel; (ii) ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento de apuração do auto de infração; (iii) prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Pois bem.

Embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 2007, ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto, conforme decido por este Tribunal, ao julgar o do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema nº 09, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, publicado no DJE 26/7/2024)

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.
Por outro lado, se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

Por sua vez, a interrupção do prazo prescricional se dá pelo recebimento do ato infracional, pela ciência do autor, por qualquer ato da administração que impulsione o processo e pela decisão condenatória recorrível.

No caso concreto, constata-se que houve a
lavratura do auto de infração em 05.12.2007
(Id. 231804153 - Pág. 5), cuja notificação foi entregue na mesma data ao funcionário Jaime Cardoso de Oliveira (Id. 35449122 - Pág. 3 - autos de origem), tendo sido
instaurado o Processo Administrativo n.º 30911/2008, em 22/01/2008
(Id. 231804153 - Pág. 2) e, o apelante apresentado sua
defesa administrativa em 07.04.2008
(Id: 231804154 - Pág. 1/41).

Após a instrução administrativa, foi proferida a
Decisão Administrativa n. 146/SPA/SEMA/2013 em 08/05/2013
(Id. 35449124 – pág. 15 – autos de origem), a qual julgou procedente a medida imposta no referido auto de infração, tendo sido na mesma data homologada.

Assim, considerando que entre a data do ato infrator (05/12/2007) e a decisão final do processo administrativo (08/05/2023), transcorreram mais de cinco anos, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025